Tribunal: STF
Processo: ARE 1430354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – A Ç Ã O DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – S E R V I D O R CONTRATADO PARA EXERCER CARGO DE MÉDICO EM 2007 – DECISÃO LIMINAR DO STF ADI 2135-MC QUE IMPÔS A ADOÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO ÚNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA QUE R E A L I Z O U CONCURSO PARA C A R G O S TEMPORÁRIOS INDICANDO A ADOÇÃO DO R E G I M E CELETISTA – EDITAL QUE NÃO P O D E CONTRARIAR A LEGISLAÇÃO. RECONHECIDA A APLICAÇÃO DO R E G I M E ESTATUTÁRIO, É DEVIDO AO APELADO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO CONSTANTE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES P Ú B L I C O S MUNICIPAIS – VALORES DEVIDOS E NÃO PAGOS – NECESSIDADE DE F A S E D E LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES – S E N T E N Ç A MANTIDA. R E C U R S O CONHECIDO E DESPROVIDO – D E C I S Ã O UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente